Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-67.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703648-67.2022.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. D. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOANA D ARC ROSA E VASCONCELOS RABELO DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.008.166 (Tema 548) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 22/9/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029